Tribunal: TJDFT
Processo: 0748985-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748985-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo JOSE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de levantamento de valor remanescente (ID 254825070, dos autos de referência). Nas razões recursais o agravante afirma que há diferença a ser levantada referente ao valor executado e o montante efetivamente levantado. Aduz que no cumprimento de sentença requereu a expedição de alvará do valor remanescente com base no cálculo elaborado pelo NUCALJUD (ID 25442448). Sustenta que há saldo remanescente no valor de R$1.589,12. Requer seja conferido efeito suspensivo. No mérito, pede pela reforma da decisão para determinar a expedição de alvará para levantamento do valor remanescente. Recurso preparado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ao examinar os autos de origem, verifica-se que a sentença condenou a Neoenergia ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 ao agravante, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O autor/agravante apresentou petição de cumprimento de sentença, indicando o montante de R$ 5.717,91 como total do débito, já incluindo a multa de 10%, os honorários de sucumbência e os honorários relativos ao cumprimento de sentença, conforme planilha de ID 245892815. Após o bloqueio de valores da empresa agravada, via SISBAJUD, foi proferida decisão determinando a transferência da quantia para a conta do exequente. Foi expedido alvará de levantamento no valor de R$ 5.717,91 (ID 251822157). Embora o agravante tenha levantado exatamente o valor indicado na petição de ID 248909841, alega a existência de saldo remanescente de R$ 1.589,12, com base no cálculo de ID 253988973. No entanto, referido cálculo refere-se exclusivamente à apuração de custas finais, elaborado pelo Núcleo Permanente de Cálculo de Custas do TJDFT, não se prestando à apuração de valores a serem levantados pelo exequente. Assim, não se constata qualquer desacerto na decisão agravada. Não se verifica a probabilidade do direito alegado, uma vez que o valor apontado como saldo remanescente decorre de cálculo elaborado exclusivamente para fins de apuração de custas finais, não podendo servir de base para levantamento de valores pelo exequente. Diante do exposto, ausente os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator